Tribunal: TJSP
Processo: 1057454-53.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO JUDICIÁRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO PENAL – Autor que busca a indenização a título de danos morais, em razão de haver sido absolvido em ação penal após permanecer preso preventivamente por cerca de 3 (três) meses – Responsabilidade civil por erro judiciário

Ementa:
ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO JUDICIÁRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO PENAL – Autor que busca a indenização a título de danos morais, em razão de haver sido absolvido em ação penal após permanecer preso preventivamente por cerca de 3 (três) meses – Responsabilidade civil por erro judiciário que exige dolo ou culpa dos agentes que atuaram no processo, não se caracterizando como objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Embora o autor haja sido absolvido por ausência de provas, na realidade comprovou-se que não tivera participação no delito – Inércia da Administração na produção e juntada de provas, bem como ausência de análise mais atenta às circunstâncias do caso concreto, que acarretaram a prisão injusta do autor – Erro judiciário configurado – Danos morais que, embora devidos, comportam redução para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em consideração aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso parcialmente provido.